Tribunal: TJMT
Processo: 1008455-90.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008455-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depósito Judicial, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), D. BERTON - COMERCIO - ME - CNPJ: 06.133.057/0001-45 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida e, por consequência, o recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
D. BERTON – COMÉRCIO - ME
em desfavor da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo postulado no recurso de Agravo de Instrumento, em que objetiva suspender a exigência do crédito tributário.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que a matéria alegada é fundamentalmente matéria de direito, logo, prescinde de provas.

Indica que há perigo de dano, pois, com o lançamento do “suposto” crédito tributário na conta corrente fiscal, crédito esse sendo discutido na ação principal, ou seja, sem constituição definitiva, tal medida torna o Agravante com o status de inadimplente.

Expõe que o dano, contemporaneamente, se caracteriza de forma prática quando o Agravante for desenvolver suas atividades econômicas, nesse particular, quando fizer compras em outras unidades da federação, ao passar no posto fiscal o mesmo será constrangido em pagar antecipado o ICMS e acrescido de multa, pois, a referida multa é aplicada aos inadimplentes, tendo a carga tributária dobrada, o que inviabilizaria a atividade econômica.

Afirma que não pode ser considerado inadimplente até que julgue o processo.

Afiança que, enquanto não julgar o processo principal, o Agravado não pode exigir o tributo nem mesmo lançar na conta corrente fiscal, logo, a suspensão da exigência do crédito tributário é imperativo do direito.

Expõe que a medida pode ser plenamente reversível, haja vista que, o que se busca na medida liminar é a suspensão do crédito tributário, não se trata de exclusão, pois, essa é debate na ação principal

Desse modo, requer o processamento do presente agravo, com a concessão do efeito suspensivo ativo da decisão monocrática, com a concessão liminar da tutela provisória de urgência no sentido de suspender a exigência do crédito tributário, por conseguinte, a retirada do suposto crédito na conta corrente fiscal do Agravante.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 14041016]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
D. BERTON – COMÉRCIO - ME
em desfavor da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo postulado no recurso de Agravo de Instrumento, em que objetiva suspender a exigência do crédito tributário.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o Agravo de Instrumento, o qual gerou este Agravo Interno, perdeu seu objeto, uma vez que houve prolação de sentença no juízo de origem.

No caso, em consulta ao feito principal de nº 12064-30.2019.811.0055, pelo sistema PRIMUS, verifica-se que o juiz de origem sentenciou a presente ação, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, por tudo que consta dos autos, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por D. Berton Eirelli em desfavor de Estado Mato Grosso na presente Ação Anulatória de Débito Fiscal, e por conseguinte julgo extinto o feito com resolução do mérito conforme artigo.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, no percentual de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, do NCPC.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença no processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, razão pela qual resta prejudicada a apreciação do Agravo de Instrumento e, por consequência, o Agravo Interno.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, tendo o magistrado de origem informado nos autos que foi proferida sentença na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

(N.U 1014510-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO FACE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Proferida decisão final nos autos originários, que tratam de ação de busca e apreensão, carece de interesse processual à parte que interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória, restando configurada a perda superveniente do objeto.

(N.U 0050677-66.2014.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DE OBJETO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida. (N.U 0018157-82.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Dessa forma, vislumbro pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, em decorrência da sentença proferida pelo Juízo singular com resolução de mérito na ação principal, da qual fora extraída a decisão recorrida do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU POR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020